Tribunal: TJDFT
Processo: 0722944-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722944-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRUTO PROIBIDO COMERCIAL &amp; INDUSTRIAL LTDA EMBARGADO: 40.991.097 BRUNA ARAUJO DA SILVA LIMA BATISTA, BRUNA ARAUJO DA SILVA LIMA BATISTA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por FRUTO PROIBIDO COMERCIAL &amp; INDUSTRIAL LTDA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 75856308). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, as embargadas para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator